Tribunal: STF
Processo: ARE 1422604
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Gustavo Aguiar Balena de Faria contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional; de que não cabe, no caso em exame, o recurso pela alínea “c”, do inciso III, do art. 102, da Constituição Federal; bem como por entender aplicável o enunciado 283 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA, ESTADO DE MINAS GERAIS. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO PERITO QUALQUER ESPECIALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. RESIDÊNCIA MÉDICA OU TÍTULO DE ESPECIALISTA EM QUALQUER ÁREA. LEGITIMIDADE. POSSE. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    - No âmbito de concurso público promovido pelo Estado de Minas Gerais para o preenchimento de cargo público efetivo de médico perito qualquer especialidade, não há inconstitucionalidade e nem ilegalidade na exigência legal e editalícia de requisito de residência médica ou título de especialista em qualquer área. 



    - Sendo incontroverso que o autor não preenche esse requisito, é impossível se acolher a pretensão inicial de posse no citado cargo. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 22, XVI, e 24, § § 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “o disposto no art. 10, inciso III, letra 'b" da Lei Estadual n° 15.470/2005 não se compatibiliza, no plano da constitucionalidade formal, com a competência para legislar sobre condições para o exercício de profissões, na forma do art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal, já que tal tema é de competência privativa da União, a qual incumbe editar normas referentes à ‘organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões’, e, portanto, “uma vez reconhecida a inconstitucionalidade ora suscitada, roga-se a esta Corte afastamento da exigência contida o item 2.1.1.2 e Anexo 1 do Edital objeto da lide, de forma a assegurar a procedência do pleito exordial.”



    Alega que a“exigência do item 2.1.1.2 e Anexo 1 previstos no Edital 05120121SEPLAG/MG não subsistem diante do princípio da proporcionalidade, em especial sob o prisma do critério da necessidade, já que uma medida restritiva de direito fundamental é necessária quando o fim almejado não pode ser cumprido, com a mesma intensidade, através de medida diversa que atinja em menor potencial o direito fundamental em questão”, e, por isso, “tais atitudes do Estado recorrido somente revelam que a exigência constante do item 2.1.1.2 e Anexo 1 previstos no Edital 05120121SEPLAG/MG é de toda violadora do inciso II do art. 37 da CR/88, no que tange a ausência de proporcionalidade exigida para a complexidade e a natureza do cargo, de forma a restar evidente a inconstitucionalidade material.”



    Por fim, aduz que “a exigência editalícia amparada no art. 10. III. "b" da Lei Estadual n° 15.470/2005, ao estipular requisitos que extrapolam aqueles estabelecidos em lei federal superveniente que regulamenta a profissão de Medicina, seus efeitos foram automaticamente suspensos, sendo de todo antijurídico impedir o recorrente de exercer sua profissão com base em norma cuja eficácia está suspensa desde 2013.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem confirmou a sentença de improcedência nos autos da ação movida pelo recorrente contra o Estado de Minas Gerais, na qual pleiteava a nomeação e posse no cargo de médico perito, em qualquer especialidade, para o qual foi aprovado no concurso público. 



    A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor:



    In casu, tem-se que o autor participou da seleção promovida pelo Edital n. 05/2012 Seplag/MG para concorrer ao cargo de Médico Perito / Qualquer Especialidade (f. 16/52). 



    Em decorrência de sua aprovação, ele foi nomeado e, ao comparecer para ser empossado no dia 11/06/2014, isso não foi possível pois, conforme se vê da Declaração da Diretoria de Recursos Humanos da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças da Seplag, ele não atendeu os "requisitos exigidos pelo Edital 05/2012/Seplag/MG, conforme definido no anexo 1" (f. 15). 



    Quanto a isso, é incontroverso que ele não atende ao requisito previsto no item 2.1.1.2 do Edital, a saber, Residência Médica ou Título de Especialista em qualquer área (f. 17 e 49). 



    [...]



    Examinado o Edital n. 05/2012, observa-se que ele se destinou a selecionar candidatos para o provimento de cargos das carreiras de Médico Perito e Gestor Governamental ‘observados os termos da Lei Estadual n. 15.470/2005’, que instituiu as carreiras da Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais (f.16). 



    Eis o previsto na Lei Estadual n. 15.470/2005 relevante para o deslinde da causa:



    [...]



    E eis o previsto no Edital em estudo: 



    [...]



    Logo, não há dúvida que a previsão contida no item 2.1.1.2. não extrapola o previsto no art. 10, III, b', da LE n. 15.470/2005, como já transcrito anteriormente. 



    Em relação às alegações de inconstitucionalidade formal e/ou material do estabelecido no art. 10, III, 'b', da LE n. 15.470/2005, e no item 2.1.1.2., não há como se acolher sua argumentação. 



    Isso, porque, o autor está confundindo requisitos para o exercício da profissão de médico perito - estes estabelecidos na Lei n. 12.842/2013, que regulamenta o exercício da medicina - com requisitos para nomeação e posse em cargo público de médico perito, que não se confundem. 



    Ora, o fato de o edital prever um nível superior de formação e/ou de determinado tempo experiência para a nomeação e posse nesse cargo que o preconizado na LE n. 12.842/2013, em momento algum implica que se está impondo condição ou criando requisito para o exercício da função de perito por médico que não esteja prevista na lei. 



    O exercício da profissão de médico perito é livre se preenchidos os requisitos legais, com é o caso do autor. 



    Todavia, a contratação desse profissional por entidade pública - e privada - pode exigir qualificação superior ao previsto na Lei para exercer a profissão e/ou tempo de experiência se não houver vedação ao requisito, o que não ocorreu na espécie, e se houver previsão legal e editalícia, o que efetivamente se deu no caso em tela. 



    Saliento, por necessário, que a regra do art. 50, II, da LE n. 12.842/2013, invocada pelo apelante não lhe socorre, in verbis: 



    [...]



    Isso, porque, nada no edital sub judice ou na LE n. 15.740/2005 está infirmando essa regra, pois ela tão somente estabelece que é privativo de médico a perícia e auditoria médicas. 



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, passaria, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional, bem como esbarraria nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos e da interpretação de lei local.



    Para além disso, melhor sorte não socorre o recorrente quanto ao cabimento do recurso extraordinário pela alínea ”c” do permissivo, porquanto não chegou a haver o julgamento de validade de qualquer lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente